Tribunal: TJDFT
Processo: 0732971-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732971-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO CESAR PEREIRA DE ANDRADE AGRAVADO: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por HUGO CESAR PEREIRA DE ANDRADE contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que suspendeu a tramitação nos autos do incidente de desconsideração da personalidade da empresa originalmente executada, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, instaurado pelo agravado com objetivo de que a execução de cártula de cheque passe a ser direcionada contra o patrimônio dos ora agravados ORLANDO LAMOUNIER PARAÍSO JÚNIOR e ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER, enquanto sócios da empresa devedora. O agravante discorre sobre a tramitação do feito nos autos de origem, destacando que foi admitido o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com a instauração do respectivo incidente, enquanto já pendia recuperação judicial da empresa originalmente executada. Afirma que, após a citação e a apresentação de defesa pelos sócios, sobreveio a decisão ora agravada, suspendendo a tramitação do feito com fulcro no art. 6o-C, da Lei no 11.101/2005, que dispõe: “É vedada atribuição de responsabilidade a terceiros em decorrência do mero inadimplemento de obrigações do devedor falido ou em recuperação judicial, ressalvadas as garantias reais e fidejussórias, bem como as demais hipóteses reguladas por esta Lei.” Alega que a decisão agravada se limitou a fazer menção à redação do dispositivo legal, sem explicar qual a correlação com o processo em epígrafe, e que o Juízo de origem não aclarou a obscuridade do decisum, mesmo diante da interposição de embargos de declaração. Defende que não há previsão legal de suspensão processual equivalente no art. 313 do CPC e que o art. 6o-C da Lei no 11.101/05 não permite a suspensão do processamento do incidente de desconsideração a personalidade jurídica, já que o dispositivo legal trata de responsabilização de terceiros por débitos da empresa em recuperação judicial, mas apenas quando justificada pelo simples inadimplemento da obrigação. Defende que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica originário foi instaurado com base na teoria maior, disposta no art. 50 do CC, sob alegação de abuso da personalidade jurídica, confusão e desvio patrimonial pelos sócios, o que não se insere no escopo do art. 6o-C da Lei no 11.101/05. Aponta violação ao entendimento firmado no Tema de Recursos Repetitivos no 885, segundo o qual: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.” Também alega afronta à Súmula 581 do STJ, pela qual restou assentado o entendimento de que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. Destaca a morosidade na tramitação a recuperação judicial, mesmo diante da concessão dilatada do stay period previsto no art. 6o, § 4o da Lei 11.101/2005, exaurido em 31 de março de 2023, e ressalta que ainda persistem dificuldades para aprovação do plano de recuperação judicial da empresa executada. Defende a presença dos pressupostos da antecipação de tutela recursal, com fulcro nos arts. 300 e 311 tanto pela tutela de evidência quanto pela tutela de urgência, e ressalta a presença de periculum in mora, diante de notícias de dilapidação patrimonial pelos sócios agravados, sob alegação de fraude à execução. Com esses argumentos, requer: “(i) o deferimento da tutela de evidência, a fim de determinar o regular processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ou, caso se entenda pela sua inadequação, (ii) seja deferida a tutela provisória de urgência, para determinar o regular processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, (iii) sejam os AGRAVADOS intimados, para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso, e ( iv) por fim, seja, no mérito, confirmada a antecipação da tutela recursal, com a consequente reforma da r. decisão recorrida.” Preparo regular no ID 49970450. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Quanto à probabilidade do direito, cumpre consignar, de início, que a decisão agravada se limitou, essencialmente, a reproduzir o texto do art. 6o-C da Lei no 11.101/05, sem especificar qual a razão de incidência no caso concreto, confira-se: “Citados do incidente de desconsideração de personalidade jurídica e Alessandra Alves Vieira Lamounier Paraiso ao ID 158589879 e Orlando Lamounier Paraiso Junior ao ID 158834900. Ao ID 160718548 pugnaram pela não instauração do incidente, ao argumento de que a pessoa jurídica encontra-se em recuperação judicial. Pugnou o exequente pelo prosseguimento do feito ao ID 164272501. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 6o-C da Lei 11.101/05 “É vedada atribuição de responsabilidade a terceiros em decorrência do mero inadimplemento de obrigações do devedor falido ou em recuperação judicial, ressalvadas as garantias reais e fidejussórias, bem como as demais hipóteses reguladas por esta lei.”. Conforme ID 164272507, tramita sob o na 0705697-75.2022.8.07.0015, junto a Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF ação de recuperação judicial em que a executada é autora em que deferida a publicação de edital de relação de credores (ID 162732943) Ante o exposto, determino a suspensão do feito pelo prazo de um ano da data da reunião, até 11/07/2024. Findo o prazo, intimem-se as partes a darem andamento ao feito.” (g.n) Mesmo diante de impugnação regulamente apresentada pelo agravante em sede de embargos de declaração, foi mantida a decisão recorrida, sem que o Juízo de origem explicasse a pertinência do referido dispositivo legal ao caso concreto, considerando a causa de pedir que sustenta o pedido de responsabilização pessoal dos sócios da empresa em recuperação judicial. Desse modo, constata-se, prima facie, deficiência na fundamentação do ato resistido, a teor do que dispõe o art. 489, § 1o, do CPC, que considera não fundamentado o pronunciamento judicial que “se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida.” Quanto à matéria de fundo, é necessário observar que o art. 6o-C da Lei no 11.101/05 impede que terceiros sejam responsabilizados por dívidas da empresa em falência ou em recuperação judicial, quando tal reponsabilidade decorre do “mero inadimplemento de obrigações do devedor”, in verbis: Art. 6o-C. É vedada atribuição de responsabilidade a terceiros em decorrência do mero inadimplemento de obrigações do devedor falido ou em recuperação judicial, ressalvadas as garantias reais e fidejussórias, bem como as demais hipóteses reguladas por esta Lei. (g.n.) O referido dispositivo legal, inserido na Lei de Falências e de Recuperações Judiciais pela Lei no 14.112/2020, teve grande repercussão em processos trabalhistas, fiscais ou em outras hipóteses de responsabilidade objetiva de terceiros pelos débitos da empresa em crise, ou seja, quando a atribuição de responsabilidade a terceiros e dá “em decorrência do mero inadimplemento de obrigações do devedor”, nos exatos termos em que dispõe o art. 6o-C da Lei no 11.101/05. Não se trata de previsão legal que exima os sócios da empresa em crise ou falida de toda e qualquer reponsabilidade pessoal que não esteja prevista Lei no 11.101/05. O escopo do art. 6o-C, instituído pela Lei no 14.112/2020, é impedir que a falência ou a recuperação judicial resulte em responsabilidade objetiva de terceiros por mero inadimplemento de obrigações da sociedade empresária. Tal previsão legislativa não guarda qualquer simetria com o processo de origem, onde tramita incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, movido sob alegação de abuso da personalidade jurídica por desvio e confusão patrimonial, de acordo com a teoria maior do art. 50 do CC. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica, de fato, não está pautado apenas na alegação de inadimplemento da obrigação executada, tendo sido apresentada alegação concreta de supostos desvios, confusão e ocultação patrimonial pelos sócios acionados pelo exequente, propondo-se a recorrente a comprovar diversos fatos a esse respeito, como se verifica expresso na postulação de ID 155466356. A instauração do incidente foi admitida pelo Juízo de origem na decisão de ID 156536588, justamente em face do potencial presença dos requisitos do art. 50 do CC, a ser apurada em instrução probatória, mesmo diante da incontroversa e pública informação de que já tramitava recuperação judicial da devedora. A referida decisão é objeto do Agravo de Instrumento no 0720064-18.2023.8.07.0000, ainda pendente de julgamento, e teve seus efeitos mantidos hígidos por decisão liminar proferida pela ilustre Desembargadora VERA ANDRIGHI, que indeferiu a pretensão liminar sob o fundamento de que “...a demonstração de indícios quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial) que ensejam a incidência da desconsideração da personalidade jurídica são suficientes para que seja determinada a instauração do incidente requerido pelo agravado-exequente.” (ID 165021198) Nesse contexto, não poderia o Juízo de origem inovar no processo para decidir pela impossibilidade de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mediante mera remissão ao texto do art. 6o-C da Lei no 11.101/05. Para além de aparente violação da preclusão pro judicato, sobre matéria já decidida e que é objeto de Agravo de Instrumento pendente de julgamento, mão se verifica relevância no argumento jurídico aventado na decisão resistida, pois, como já destacado, o art. 6o-C da Lei no 11.101/05, cuida de responsabilidade de terceiros “em decorrência do mero inadimplemento de obrigações do devedor”, o que não se insere nas hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica vindicadas com amparo no art. 50 do CC. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, na esteira dos entendimentos firmados pelo STJ no Tema de Recursos Repetitivos no 885 e na Súmula 581 do STJ, é firme no sentido de que o deferimento da recuperação judicial da empresa executada não obsta a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face dos sócios, notadamente quando o pedido está fundado na teoria maior do Código Civil, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SISBAJUD. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DOS SÓCIOS. 1. Não é compatível com as decisões pretéritas (que admitiram o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos sócios) a decisão que considera a impossibilidade de realização de penhora de ativos financeiros dos mesmos, sobretudo quando há outras medidas em curso de idêntica finalidade deferidas pelo próprio Juízo. A possibilidade de penhora de veículo de um dos sócios foi, inclusive, confirmada por esta e. Turma no julgamento colegiado do AGI n. 0723457-87.2019.8.07.0000. 2. Em elucidativo precedente desta e. Turma, decidiu-se que "o credor pode habilitar seu crédito na recuperação judicial e prosseguir com o cumprimento de sentença em face do sócio com patrimônio não incluído na recuperação, após a desconsideração da personalidade jurídica. Entretanto, satisfeito seu crédito em um processo deverá imediata e obrigatoriamente tomar as providências necessárias no outro processo, ou seja, promoverá a desabilitação na recuperação judicial ou desistirá da ação executiva." (Acórdão 1293341, 00145065520138070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020 (...) (Acórdão 1636527, 07084479520228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. LEVANTAMENTO DE VALORES. NOVOS ATOS CONSTRITIVOS. I - A eventual novação operada pela aprovação do plano de recuperação judicial aplica-se tão somente às pessoas jurídicas agraciadas pelo referido plano, em nada alterando a responsabilidade dos agravantes-executados, que foram incluídos no polo passivo do cumprimento de sentença em razão da desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas. II - O título judicial transitado em julgado não possui a provisoriedade alegada pelos agravantes-executados, por isso não há óbice ao levantamento de valores e à realização de novos atos constritivos nos autos do cumprimento de sentença. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1630944, 07267229220228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEVEDOR ORIGINÁRIO. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. A recuperação judicial do devedor principal não repercute nas demandas propostas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. 2. A extinção ou a suspensão do processo executivo alcança apenas a pessoa jurídica em recuperação judicial e não se estende aos demais devedores solidários, ainda que em decorrência de desconsideração da personalidade jurídica. 3. Os bens dos sócios ou de outras sociedades do mesmo grupo econômico da empresa devedora não estão sujeitos à recuperação judicial, salvo decisão do Juízo universal em sentido contrário. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1728654, 07165791020238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De fato, conforme assentado na Súmula 581 do STJ, via de regra: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, Constatada a probabilidade de provimento do recuso, também se verifica perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Com efeito, considerando que dentre as causas de pedir do da desconsideração da personalidade jurídica há alegação consistente de desvio patrimonial, por suposta transferência de propriedade em fraude a execução, e já tendo sido o direito do processamento do incidente processual confirmado liminarmente no Agravo de Instrumento no 0720064-18.2023.8.07.0000, não se mostra prudente que o processamento do pedido fique sobrestado até o julgamento do presente recuso. Diante do exposto, defiro a antecipação de tutela recursal, com fulcro no art. 300 c/c o art. 1.019, I, do CPC, para determinar o prosseguimento da tramitação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos de origem, até ulterior deliberação de mérito. Proceda a Secretaria desta Sexta Turma Cível a retificação do cadastro processual, a fim de que passe a figurar como agravados ORLANDO LAMOUNIER PARAÍSO JÚNIOR e ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER, que são sócios da devedora principal e possuem legitimidade passiva em face do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 22 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator